Tribunal: TJES
Processo: 0019505-33.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019505-33.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERALDO NASCIMENTO DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0019505-33.2020.8.08.0048

APELANTE: GERALDO NASCIMENTO DE ANDRADE

Advogado do(a) APELANTE: ROMULO FONSECA BRAGA - ES32695

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE –LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONSTATAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.

2. As provas amealhadas aos autos não permitem a conclusão pela incidência de causa excludente de ilicitude na hipótese, ao revés, são firmes no sentido de comprovar que o apelante ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, imbuído de ciúmes por não aceitar que a vítima mantivesse contato com outro homem.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0019505-33.2020.8.08.0048

APELANTE: GERALDO NASCIMENTO DE ANDRADE

Advogado do(a) APELANTE: ROMULO FONSECA BRAGA - ES32695

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação em face da sentença (
link
no Id. 3658108, pp. 269/281) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante
GERALDO NASCIMENTO ANDRADE
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena total de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de danos morais, no valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Extrai-se da peça acusatória que, no dia 12 de novembro de 2019, por volta das 3h, na Avenida São Mateus, nº 136, Bairro Barcelona, Município de Serra/ES, o apelante apertou o pescoço e arrastou a vítima Karla Silva de Souza, sua ex-companheira.

Apurou-se que o apelante, em dia de visitação ao filho menor, pegou o celular da vítima e começou a vasculhá-lo, quando identificou conversas daquela com outro homem. Enciumado, encaminhou para o contato a mensagem “vou buscar você”. Ato contínuo, foi à cozinha e falou para a vítima dizer que era casada para os homens, tendo ela se recusado.

Diante da recusa, o apelante levou a vítima até a área de serviço e apertou o seu pescoço, porém a ofendida conseguiu se desvencilhar e pedir socorro à vizinhança.

Inicialmente, a defesa afirma que não houve crime, pois as lesões existentes na vítima decorreram da tentativa do apelante de se defender, uma vez que havia sido agredido por aquela.

Com efeito, a
materialidade e a autoria
do crime de lesão corporal estão devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado de nº 40874911, depoimentos da vítima Karla, colhida na fase extrajudicial e em juízo (mídia em anexo), bem como pelo Exame de Lesão Corporal (
link
no Id. 3658108, p. 125), atestando que a vítima “
apresentava na porção direita da nuca, ao redor de uma tatuagem decorativa que apresenta, alguns rastros escoriativos sugestivos de estigmas ungueais.
”

Adianto que a tese absolutória é incompatível com o acervo probatório constante dos autos, porquanto os depoimentos da vítima foram uníssonos tanto na esfera policial, quanto posteriormente em juízo. Além disso, consta Exame de Lesão Corporal atestando as lesões no corpo da vítima, todas compatíveis com o seu discurso de violência perpetrada pelo apelante.

Para além dessas considerações, a versão do réu não foi capaz de desacreditar a palavra da vítima. Na esfera policial, Geraldo declarou que não agrediu a vítima, tendo se manifestado no sentido de que sua ex-companheira o agrediu inicialmente, deixando suas costas cheias de arranhões provocados por unhas, tendo, inclusive, realizado exame de Lesões Corporais atestando sua versão. Aduziu, ainda, que possuía um vizinho que teria visto a vítima o agredindo.

Esse é um ponto que não pode ser ignorado. Aliás, é com base nessas lesões que o apelante invoca a tese de legítima defesa. Há, no entanto, um conflito entre as teses defensivas, já que o réu em seu interrogatório afirma que não agrediu a vítima, ao passo que no seu recurso de apelação apresenta a tese de que a lesão existente no pescoço da vítima foi praticada para se defender.

Admitindo-se como verdadeira a tese de que o apelante agiu em legítima defesa, ainda assim não se livraria do excesso pelos seus atos de defesa, já que não é proporcional revidar arranhões com atos de estrangulamento (aperto no pescoço).

Além disso, entendo que a versão da vítima é a mais condizente com o histórico das provas existentes nos autos, tendo apresentado versão coesa e harmônica em todas as oportunidades em que ouvida.

Na hipótese, o apelante afirma que fora a vítima que apertou o próprio pescoço e ocasionou as lesões identificadas no Laudo de lesões corporais.

Ora, é pouco provável que uma pessoa aperte o próprio pescoço usando, tão somente, a força das mãos para se autolesionar, provocando as marcas descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais.

Por outro lado, a vítima relatou que a violência empregada pelo apelante decorreu de ciúmes, após vasculhar o seu celular e ter encontrando mensagens dela com outro homem, o que fora devidamente demonstrado nos autos.

Há nos autos
prints
dessas mensagens, com resposta ameaçadora do apelante para a pessoa com quem a vítima conversava via
whatsApp.
Não bastasse, a vítima relatou o histórico de violência praticado pelo apelante, seu sentimento de abandono em relação às agências de controle e circunstâncias que demonstram a periculosidade do réu (pessoa violenta que faz uso de drogas ilícitas (cocaína), e envolvida em tráfico de armas.

Além disso, consta, na mídia em anexo, vídeo onde é possível visualizar e escutar a vítima sendo agredida com tapas no rosto pelo apelante. Segundo a vítima, o vídeo fora gravado pelo próprio apelante, que pretendia captar seus gritos para demonstrar que era “louca”, denotando que o apelante, além de se tratar de pessoa violenta, possui frieza incomum para manipular os fatos.

Nessa ordem de ideias, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Diante dessas considerações, constato que as provas amealhadas aos autos não permitem a conclusão pela incidência de causa excludente de ilicitude na hipótese, ao revés, são firmes no sentido de comprovar que o apelante ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, imbuído de ciúmes por não aceitar que a vítima mantivesse contato com outro homem.

Em relação à dosimetria, nada fora questionado, bem como não se constata qualquer necessidade de reparos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)